Tribunal: TJDFT
Processo: 0743581-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0743581-83.2022.8.07.0001 RECORRENTE: GEISIVAM DOS SANTOS SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS INTERESTADUAL. DOSIMETRIA. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. RECONHECIMENTO. TRANSPOSIÇÃO DE FRONTEIRAS. REGIME SEMIABERTO. SENTENÇA REFORMADA. 1. Considerando que, no curso da instrução processual, foi comprovado que a única condenação constante na folha de antecedentes retrata crime praticado por pessoa diversa, com inscrição em outro CPF, a reincidência deve ser afastada. 2. O tráfico privilegiado, previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006, tem como objetivo beneficiar o agente que, por algum desvio pontual de percurso, ingressar pela primeira vez no cometimento do crime. 3. A quantidade de droga transportada, por si só, embora possa ser utilizada para a modulação da fração de diminuição, em razão do tráfico privilegiado, não pode levar à presunção da habitualidade delitiva. 4. O escopo da norma relativa à causa de aumento do tráfico interestadual (art. 40, V, da LAD) é a maior reprovabilidade da conduta quando o tráfico se estende por mais de um território, incrementando o risco à coletividade e à ordem pública, não podendo ser afastada quando houve a efetiva transposição de fronteiras. 5. O condenado não reincidente a pena superior a quatro anos pode iniciar o cumprimento em regime prisional semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea b, do CP. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração em que, de ofício, a pena imposta foi revista para adequar a fração de diminuição do tráfico privilegiado e, por consequência, fixá-la em 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, além de 168 (cento e sessenta e oito) dias-multa (ID 68017833). A parte recorrente aponta violação aos artigos 93, inciso IX, 105, inciso III, ambos da Constituição Federal, e 33, §§ 2o e §3o, do Código Penal, defendendo a modificação do regime prisional, estabelecendo-se o aberto, uma vez que a reprimenda se consolidou em patamar inferior a 4 (quatro) anos de reclusão. Tece considerações quanto à incidência do enunciado 59 da Súmula Vinculante do STF e ao direito à substituição da pena reclusiva por restritivas de direitos. Colaciona ementas de julgados do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 33, §§ 2o e §3o, do CP, bem como em relação ao dissenso pretoriano sobre o tema e à incidência da súmula vinculante 59 do STF, pois a conclusão colegiada quanto à fixação do regime prisional semiaberto para o cumprimento da pena encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, Confira-se: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA MINISTERIAL. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NATUREZA E QUANTIDADE DE DROGAS. VALORAÇÃO CONCOMITANTE EM DUAS ETAPAS DA DOSIMETRIA DA PENA. BIS IN IDEM. CONSTATAÇÃO. DEDICAÇÃO HABITUAL EM ATIVIDADES CRIMINOSAS. NÃO PRESUNÇÃO. MODULAÇÃO DO REDUTOR. FRAÇÃO MÁXIMA. REDIMENSIONAMENTO DAS SANÇÕES. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. GRAVIDADE CONCRETA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE N. 59. REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A Terceira Seção do STJ, em interpretação progressiva e sistemática dos arts. 33, § 4o, e 42, ambos da Lei n. 11.343/2006, ao julgar o HC n. 725.534/SP e o REsp n. 1.887.511/SP, assentou - em alinho ao Tema n. 712/STF - que a quantidade, a natureza e eventual diversidade da droga apreendida não autoriza, por si só, alijar (com esteio em mera presunção da dedicação do agente a atividades criminosas) a aplicação da minorante do tráfico privilegiado. 2. Em observância do sistema trifásico subjacente (art. 68 do CP), preconizado por Nelson Hungria, há a possibilidade de valoração negativa de tais vetores especiais (plasmados no art. 42 da Lei de Drogas), pelo Estado-juiz, para fins incremento da pena-base ou, de forma alternativa, quando da liquidação do patamar aplicável à referida causa especial de diminuição de pena, ainda que estes figurem como únicos elementos justificantes, mas desde que não sopeados na fase anterior, sob pena de (nefasto) bis in idem. 3. Na ocasião, a pena basilar da sentenciada foi recrudescida diante da quantidade e natureza da substância entorpecente apreendida em seu poder. Todavia, na terceira fase, foi afastada pelo Tribunal local a benesse do tráfico privilegiado, ao argumento de que o fato da recorrente se prestar a transportar mais de trezentos pinos de cocaína sob encomenda, denota que coopera com o tráfico organizado. 4. Tal panorama, tangenciado pela inadmissível hipótese de bis in idem, ex vi dos arts. 33, § 4o, e 42, ambos da Lei n. 11.343/2006, c/c o art. 68 do CP, não se afigura hábil a negar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, em seu patamar máximo, por se tratar de agente primária, sem antecedentes, não integrante de organização criminosa e sem comprovada dedicação (contumaz) em atividades criminosas. 5. Aquilatado o apenamento da sentenciada abaixo do patamar de 04 (quatro) anos de reclusão, justifica-se o arrefecimento do regime prisional fechado para o semiaberto (sem correspondência à ordinária inteligência da Súmula Vinculante n. 59/STF), pois, conforme entendimento ecoado pela 3a Seção deste Sodalício, a presença de circunstância judicial desfavorável - associada às especificidades do caso concreto - autoriza a imposição do regime inicial mais gravoso, em atenção ao disposto no art. 33, § 3o, do CP (EREsp n. 1.970.578/SC, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Terceira Seção, julgado em 02/03/2023, DJe de 06/03/2023,grifamos). 6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.676.720/BA, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do Tjsp), Sexta Turma, julgado em 23/10/2024, DJe de 28/10/2024.) (g.n.). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024). Registre-se, também, quanto ao recurso interposto com suporte na alínea “c” do permissivo constitucional, a mera transcrição de ementas implica deficiência de fundamentação que atrai a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Nesse sentido, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Em relação à indicada afronta aos artigos 93, inciso IX, e 105, inciso III, ambos da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “É vedado ao Superior Tribunal de Justiça, até mesmo para fins de prequestionamento, o exame de ofensa a dispositivos constitucionais, sob pena indevida de usurpação de competência do Supremo Tribunal Federal, a teor do art. 102 da Constituição Federal” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.521.343/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 23/12/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029